Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-94.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DO DEVEDOR REJEITADOS. PENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Penhora. Percentual sobre a renda do devedor. É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim como dos demais Tribunais, prestigia a proteção do rendimento do devedor buscando a preservação do mínimo existencial, com um percentual sobre tais rendas. No caso em exame, contudo, a pretensão da devedora não se assenta da limitação a 30% dos rendimentos, pois sequer há elementos no processo para definir qual é o seu rendimento total, mas em limitação do dinheiro penhorado em parcela única. A ausência de elementos sobre a renda da devedora inviabiliza a limitação pretendida, pois a penhora incidiu sobre um valor único, e não de parcela periódica do rendimento. Não há, pois, a omissão apontada.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.